Tribunal: STF
Processo: Rcl 39817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 41. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os critérios subsidiários de heteroidentificação, utilizados pela instituição organizadora do concurso público em oposição à autodeclaração do candidato, bem como as decisões judiciais impugnadas, não se afastaram das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 (Relator Min. ROBERTO BARROSO) – que torna inviável a presente reclamação.



    2. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.